Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. JULGAMENTO LIMINAR DOS PEDIDOS. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONDIÇÕES CONTRATUAIS EXPRESSAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação da parte autora visa à desconstituição da sentença por cerceamento de defesa (necessidade de perícia contábil), haja vista que ocorreu o julgamento liminar de improcedência dos embargos à execução.
2. Fatos relevantes. (i) As partes celebraram Instrumento Particular de Confissão de Dívida em 26 de setembro de 2023, referente à renegociação de dívida recalculada no valor de R$ 244.576,69, com indicação expressa de juros mensais à razão de 1,5% e anuais de 19,56%. (ii) A parte credora ajuizou ação de execução para recebimento do valor inadimplido (0708412-64.2024). (iii) Citada na ação de execução, a devedora opôs os presentes embargos à execução em que almeja o reconhecimento do desequilíbrio e onerosidade excessiva do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento improcedente dos pedidos iniciais, de maneira liminar, configura o cerceamento de defesa, haja vista que a apelante/embargante defende a imprescindibilidade de perícia contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de laudo contábil se configura desnecessária e irrelevante quando há possibilidade de julgamento liminar de improcedência dos pedidos de revisão contratual baseada na omissão ou abusividade dos juros e encargos contratuais (CPC, art. 918, inc. II).
5. A questão controvertida ventilada em sede de embargos, relacionada à omissão ou abusividade das taxas de juros, demanda simples exame da prova documental já produzida, amparada em idôneos termos contratuais. Inocorrência de cerceamento de defesa.
6. No instrumento de renegociação de dívida está claramente indicado o valor total das parcelas, a forma de pagamento (débito em conta corrente), a periodicidade das parcelas (mensal), a quantidade de parcelas (sessenta), a data do primeiro vencimento e da última parcela, além do custo efetivo total, de sorte a não fortalecer a tese inicial de omissão contratual e/ou de desconhecimento do contratante a respeito das tarifas decorrentes do contrato, de forma a justificar uma eventual dilação probatória.
7. Incabível a alegação de desconhecimento dos termos contratuais ou omissão, uma vez que a capitalização mensal de juros foi livremente pactuada (de forma expressa), especialmente em face da disparidade entre as taxas de juros mensais e anuais (STJ no REsp 973.827/RS).
8. A alteração ou limitação dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato é inviável, uma vez que a cobrança está em conformidade com as condições livremente ajustadas (princípio "pacta sunt servanda"), sem evidência de prática abusiva por parte da instituição financeira (a não ser a livre concorrência de mercado derivada das práticas comerciais).
9. A embargante não demonstrou de forma clara e precisa que as taxas incidentes sobre as parcelas do empréstimo consignado se mostrariam destoantes da taxa média do mercado para a mesma operação financeira (incluindo a "Tabela Price"), de forma a autorizar o julgamento liminar de improcedência dos embargos à execução, sem que isso caracterize o cerceamento de defesa (CPC, art. 332, inc. I, c/c art. 918, inc. II).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332 (inc. I), c/c art. 918, (inc. II); Lei n.o 8.078/1990, art. 6o (inc. VIII) e art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 24/09/2012. STJ, AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7.6.2023. TJDFT, acórdão 1733354, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 02.08.2023. TJDFT, acórdão 1923868, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 1o.10.2024.